Tribunal: TJDFT
Processo: 0741175-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741175-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPAK COMERCIO DE ALIMENTOS AGRAVADO: EGA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA D E C I S Ã O De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Do exame dos autos, constata-se a perda superveniente do objeto recursal, que leva à negativa de prosseguimento deste recurso. Isso porque, em consulta aos autos de origem verifica-se que o mandado de despejo do agravante/réu foi cumprido no dia 05/01/2023, o que esvazia o objeto do presente recurso, que se restringia ao pedido de suspensão do referido mandado. Por conseguinte, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da perda superveniente do interesse recursal. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator